Tribunal: TJMT
Processo: 1046303-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046303-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PRISCILLA KAREN MOREIRA JUNG - CPF: 034.989.191-56 (ADVOGADO), PRISCILLA KAREN MOREIRA JUNG - CPF: 034.989.191-56 (IMPETRANTE), JOSIVAN HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA - CPF: 631.761.783-01 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOEL DE SOUZA - CPF: 068.624.531-81 (VÍTIMA), WELITON GOMES SOUSA FEITOSA - CPF: 058.664.071-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que converteu e manteve a prisão em flagrante em prisão preventiva d
o paciente,
pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada e homicídio qualificado consumado e tentado, em contexto de atuação
vinculada à facção criminosa
“Comando Vermelho”
, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a custódia cautelar e, (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva
fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente nos indícios veementes de materialidade e autoria, relacionados à participação do paciente em organização criminosa e na submissão das vítimas a
“tribunal do crime”
, seguido de execução armada.

O
modus operandi
descrito na denúncia, marcado por invasão de domicílio, emprego de arma de fogo de uso restrito, atuação em concurso de agentes e extrema violência, evidencia periculosidade concreta e risco à ordem pública.

A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

A existência de outras ações penais em curso contra o paciente constitui indicativo objetivo de risco de reiteração delitiva, reforçando a imprescindibilidade da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco social evidenciado pelo contexto fático e pela vinculação do paciente a facção criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente diante da atuação em organização criminosa e da gravidade concreta do
modus operandi.
2. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da custódia cautelar quando subsiste o
periculum
libertatis
.
3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes nos casos em que a segregação se mostra necessária para conter a reiteração delitiva e a atuação de facção criminosa.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1046303-04.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PRISCILLA KAREN MOREIRA JUNG
PACIENTE: JOSIVAN HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Josivan
Henrique Azevedo
d
a Silva
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT que, nos autos
da Ação Penal no 1012599-74.2025.8.11.0040
,
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, bem como nos
arts
. 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, e art. 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, art. 29,
caput,
e art. 69,
caput,
todos do Código Penal.

A impetrante sustenta que: 1)
a custódia cautelar careceria de fundamentação concreta e contemporânea; 2)

o
paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser primári
o
, sem antecedentes criminais, possuir residência fix
a
e exercer ocupação lícita e,
3
) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente e adequada.

Requer a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura

ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas

(ID
337326867
).

O pedido liminar foi indeferido (ID
337688897
).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (ID
339259355
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
o
i. Procurador de Justiça, Exm
o
. Sr. Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID
340063376
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

In
casu
,
a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva, fundamentando
o
decisum
, em síntese, nos seguintes termos:

“
(...)
Nesse sentido, em atenção ao requerimento de Revogação da prisão de JOSIVAN HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA, bem como ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal,
tem-se
que ao se analisar a segregação imposta ao acusado,
esta
se mantém, isso porque, permanecem inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, persistindo indícios veementes de materialidade e autoria/participação pelo autuado, nos atos negativos ora processados.

Dessa forma, vê-se que os fundamentos alinhavados no decreto preventivo, permanecem vívidos e inalterados funcionando a manutenção da cautelar para a prevenção também, de risco à ordem pública, bem como para a garantia da instrução processual, sendo que medidas cautelares diversas e mais brandas, não se mostram aptas neste momento à prevenção de novos delitos, não se tratando de qualquer forma a presente medida extrema, como antecipação de pena, mas de prevenção do cenário apresentado, ante a necessidade já demonstrada, no presente caso, que nesta fase processual, carecem de ponderação.

Nesse contexto, tem-se que os argumentos apontados pela defesa técnica do acusado
Josivan
, indicam a insurgência quanto os fundamentos utilizados para o decreto preventivo, bem como reforçam os predicados favoráveis ao acusado, estes que em que

pese plausíveis, não trouxeram qualquer fato novo que seja capaz de alterar a medida imposta.

Ainda, os argumentos quanto as condições e predicados favoráveis do agente tais como primariedade técnica, residência fixa, trabalho lícito, família constituída por si sós, não desconstituem os fundamentos que deram azo à segregação preventiva, tampouco sobrepuja-os, de forma que no presente momento, restam insuficientes para modificar a necessidade da segregação imposta, conforme inclusive entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

No que diz respeito aos atributos pessoais do acusado, é pacífico o entendimento de que ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsistem, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em HC no 922944 – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJE: 21/06/2024.

Doutro giro, com relação aos demais acusados, tem-se que permanecem hígidos também,
os fundamentos que deram azo a segregação impostam
, de forma que não há posteriormente outros e novos argumentos que possam trazer outros elementos que desconstituam o cenário que ora se apresenta, este que por ora, conclama a necessidade da continuação segregatícia em vistas da garantia da ordem pública, da instrução que se apresenta preeminente.

Assim, tem-se que os presentes autos (e análise da segregação cautelar) encontram-se em total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente, não havendo de qualquer modo, neste momento processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o status atual da prisão outrora decretada, e aqui, mantida.

Mantenho a segregação de JOSIVAN HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA, SARA KAMILLY BRANCO GOMES, WESLEY DO NASCIMENTO DA SILVA, JOSIVALDO DOURADO DOS SANTOS e EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA.”
(ID 337335350)
.

Como se observa, a segregação cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da atuação vinculada à organização criminosa autodenominada
“Comando Vermelho”
, sendo imputado ao paciente
Josivan
ter integrado grupo de agentes que, a partir de desconfiança quanto à suposta vinculação das vítimas a facção rival, submeteu os ofendidos a
uma
espécie de
“tribunal do crime”
, deliberação que teria antecedido a execução armada levada a efeito na noite de 17.8.2025.

A peça acusatória descreve, ainda, que a dinâmica dos fatos teria evoluído para a invasão do domicílio das vítimas, ocasião em que foram efetuados disparos com arma de fogo de uso restrito, culminando na morte de uma delas e na tentativa de homicídio de outra, circunstâncias que revelam um
modus operandi
pautado por extrema violência, atuação em concurso de agentes, surpresa na execução e elevado grau de reprovabilidade social.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada não se valeu de fundamentação genérica ou abstrata, pois destacou a permanência dos indícios veementes de materialidade e de autoria/participação do paciente nos fatos narrados na denúncia, relacionados à invasão de domicílio e aos disparos de arma de fogo que resultaram na morte de uma vítima e na tentativa de homicídio de outra.

Assentou-se, ainda, que tais circunstâncias, associadas à violência empregada e à atuação conjunta dos acusados, revelam risco concreto à ordem pública e potencial comprometimento da instrução criminal, razão pela qual, ausente qualquer fato novo desde o decreto preventivo, reputou-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Ademais, a prisão preventiva também se ampara na gravidade concreta do
modus operandi
, caracterizado pelo uso do denominado
“tribunal do crime”
e pela realização de videochamadas com lideranças reclusas (STJ -
AgRg
no RHC no 223.637/SC - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 14.10.2025).

Ainda, evidencia-se o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde às ações penais no 1015513-82.2023.8.11.0040 e no 1013892-50.2023.8.11.0040, circunstância que, por si só, constitui indicativo objetivo de sua propensão à prática criminosa e corrobora a conclusão quanto à imprescindibilidade da segregação cautelar no caso em exame.

Com efeito, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ -
AgRg
no HC no 1.034.017/MG - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 29.10.2025).

Nesse cenário, as alegações defensivas quanto à primariedade, à inexistência de antecedentes, à residência fixa, aos vínculos familiares e ao exercício de atividade laboral lícita não se mostram suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando o conjunto fático-probatório evidencia periculosidade concreta.

Trata-se de orientação consolidada no âmbito desta Corte, consoante dispõe o Enunciado no 43 do TCCR, segundo o qual
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por conseguinte, as medidas cautelares alternativas não se afiguram suficientes para preservar a ordem pública, considerando que
“a forma de execução do homicídio, com atuação conjunta de vários agentes, submissão da vítima a “tribunal do crime” e dos indícios de vinculação do paciente à facção “Comando Vermelho”, constituem fundamento para a prisão preventiva visando garantir a ordem pública.”

(TJMT - N.U
1038334-35.2025.8.11.0000
- Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal –
9.12.2025)
.

Em conformidade com o c. STJ:

“(...) 2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 3. No caso, a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do paciente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito. Vale dizer, foi apontado que o acusado teria participado de "tribunal do crime", na condição de julgador, concorrendo diretamente para a morte da vítima. Ciente da atuação e das punições bárbaras impostas aos sentenciados por "tribunais do crime", compactuou e contribuiu diretamente para a execução da vítima por membros de facção criminosa de notória envergadura nacional, que efetuaram diversos golpes de arma branca contra o ofendido, causando-lhe ferimentos que foram a causa efetiva de sua morte. O crime teria sido motivado por vingança, a título de punição da vítima por suposto crime de estupro de vulnerável praticado em território dominado por organização criminosa. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.”
(STJ - HC 1018606/SP – Relator Min. Og Fernandes – Sexta Turma – 16.9.2025).

Desse modo, verifica-se que a decisão impugnada examinou de forma fundamentada as teses suscitadas pela defesa, mantendo a prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública, a ausência de fato novo a justificar a revogação da custódia e a inadequação das medidas cautelares diversas, não se evidenciando ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ,
mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026